Tribunal: TJDFT
Processo: 0733568-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0733568-77.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSE DOS REIS TORRES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 40, § 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A PAR DO REGRAMENTO ESPECIAL PARA SERVIDORES MILITARES: ALÍQUOTA IGUAL À APLICÁVEL PARA AS FORÇAS ARMADAS (LEI FEDERAL 13.954/2019). NÃO PREVALÊNCIA DO TEMA 1.177 DO STF. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (CF, ARTIGO 21, XIV). RECURSO IMPROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois a ausência de intimação após a apresentação da contestação não caracteriza, por si só, violação ao devido processo legal e à ampla defesa, sobretudo porque o requerido teria apenas impugnado as alegações do requerente sem juntar qualquer documento. Além disso, tem-se por esclarecidas as circunstâncias relevantes ao deslinde da controvérsia. Ausente comprovação de grave prejuízo processual (Lei 9.099/95, art. 13, § 1o). II. Mérito. A. O ora recorrente pretende o retorno da cobrança relativa à Contribuição Previdenciária à razão de 7,5% da pensão militar, bem como a restituição dos valores pagos a maior, “indevidamente” descontados. Insurge-se contra a sentença de improcedência. B. Sustenta, em síntese, que: (i) “após preencher todos os requisitos para ingressar na Reserva Remunerada, a contar de janeiro de 2020, o Autor passou a ter descontado em sua remuneração, a título de ‘pensão militar’, o valor correspondente a 9,5% (nove e meio por cento) de sua remuneração e 10,5% (dez e meio por cento) contados a partir do mês de janeiro de 2021, percentual que permanece descontado até os dias atuais”; (ii) “os descontos instituídos pela Lei Federal 13.954/2019 não poderiam ser aplicados aos Estados e ao Distrito Federal, pois a competência de majorar as alíquotas não é da União”; (iii) nos termos da tese firmada pelo STF no tema 1.177, a alteração das novas alíquotas aplicadas com fulcro na Lei Federal 13.954/2019 seria inconstitucional; (iv) “o Distrito Federal se encontra elencado para a aplicação da tese de repercussão geral”, para tanto colaciona julgado da 1a Turma Recursal do TJDFT que teria realizado juízo de retratação, e acórdão 1380849 da 3a Turma Recursal do TJDFT (DJE 08.11.2021) para corroborar sua tese; (v) “ofensa a irredutibilidade remuneratória na inatividade”, sob o fundamento de “direito adquirido” e violação ao “princípio da irretroatividade”; (vi) “a União extrapolou a competência para edição de normas gerais sobre “inatividade e pensões das policias militares e dos corpos de bombeiros militares” que lhe foi atribuída pelo art. 22, XI da Constituição, redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019”. C. O Distrito Federal, por sua vez, assevera, em suma, que: (i) “não se aplica ao Distrito Federal a tese fixada no Tema 1177 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, sendo que a declaração de inconstitucionalidade alcança apenas os Estados”, colaciona julgado da 7a Turma Cível para corroborar sua tese de defesa (acórdão 1422607, DJE 30.5.2022); (ii) “no caso do Distrito Federal, é da União a competência para organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal. Veja-se como está previsto no artigo 21, XIV da Constituição”; (iii) após a Emenda Constitucional 103/2019, “houve sensível alteração na Constituição, ampliando a competência da União para legislar sobre inatividades e pensões dos militares estaduais, com normas gerais e no caso do Distrito Federal em sua plenitude”; (iv) “as disposições da Lei no 13.954/19 que se dirigirem aos militares do Distrito Federal foram editadas no regular exercício da competência prevista no art. 21, XVI da Constituição, sendo perfeitamente vigente a alteração realizada por essa lei no Decreto no 667/69, pelo acréscimo do art. 24-C”; (v) “a tributação questionada está em conformidade com a legislação de regência e com a própria Instrução Normativa no 05, de 15 de janeiro de 2020 do Ministério da Economia”. D. Pois bem. Inquestionável que o regime jurídico dos militares é diferenciado em relação ao dos servidores civis, tanto em relação aos militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios como os das Forças Armadas, em razão de dispositivos constitucionais (CF, artigos 42, §1o e 142, §3o, inciso VIII, este, conforme redação dada pela Emenda Constitucional no 77, de 2014). E. Certo é também que nos termos do artigo 22, inciso XXI da Constituição Federal, conforme redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (realce nosso). F. Além disso, a Lei Federal 13.954/2019 trouxe mudanças substanciais a alguns artigos do Decreto Lei 667/1969, dentre os quais, merece destaque: art. 24-C - Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. G. Nesse passo, não há qualquer remissão ao alegado dispositivo constitucional a abarcar a limitação dos descontos de contribuição previdenciária ao teto do Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 40, § 18). Logo, não há de se falar em afronta ao princípio da isonomia, pois, consoante entendimento jurisprudencial, o rol de dispositivos aplicáveis aos militares é taxativo e não cabe interpretação extensiva ou a aplicação de analogia (ausência de omissão legislativa). Precedente do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1117411, DJE: 24/8/2018; 3a Turma Recursal, acórdão 1053139, DJE: 13/10/2017. H. De outro giro, em relação à constitucionalidade da referida alteração legislativa (Lei Federal 13.954/2019, artigo 24-C), o STF, em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese (tema 1.177): a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. I. Nesse quadro fático-jurídico, verifica-se que o entendimento exarado pelo STF menciona tão somente os Estados, sem qualquer referência ao Distrito Federal, exatamente em razão de sua especificidade. Ressalta-se que, conforme o artigo 21, XIV da Constituição Federal, é competência da União organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio (Redação dada pela Emenda Constitucional no 104, de 2019). J. Não é outro o entendimento jurisprudencial consignado em recente julgado desta Turma Recursal: (...) Em que pese a decisão com repercussão geral do STF, acima transcrita, na situação sob exame, é necessário realizar uma distinção, pois aquela decisão, assim como outras de semelhante teor, se referem à competência legislativa dos Estados, que são responsáveis financeiramente pelos proventos de seus próprios militares e pensionistas. 9. Para exemplificar, o caso paradigma, do RE 1338750 (Tema 1177), referente ao Estado de Santa Catarina, apontava um incremento da arrecadação que aquele Ente Federado não estava disposto a perder. Na situação das Ações Cíveis Originárias no 3.350 e 3.396, dos Estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso, haveria uma perda de arrecadação, em decorrência da redução de alíquotas. (...) Outro não é o enunciado da Súmula Vinculante no 39 do STF: “Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.” (3a Turma Recursal, acórdão 1439734, DJE: 7/8/2022). K. No mesmo sentido (não incidência da tese firmada pelo STF, Tema 1.177, em relação aos militares do Distrito Federal), seguem os precedentes do TJDFT: 7a Turma Cível, acórdão 1422607, DJE: 30/5/2022; 8a Turma Cível, acórdão 1438151, DJE: 26/7/2022; 1aTurma Recursal: acórdão 1425814, DJE: 3/6/2022 e acórdão 1425808, DJE: 3/6/2022; 2a Turma Recursal: acórdão 1440194, DJE: 12/8/2022 e acórdão 1440466, DJE: 7/8/2022; 3a Turma Recursal: acórdão 1439734, DJE: 7/8/2022 e acórdão 1439733, DJE: 7/8/2022. L. É de se concluir que diante a ausência de ilegalidade da majoração da alíquota de contribuição previdenciária (igual à aplicável às forças armadas - Lei Federal 13.954/2019), a par da não prevalência do tema 1.177 do STF ao caso concreto, tem-se por escorreita a sentença de improcedência. III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o). 16. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 17. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (IGUAL À APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS - LEI FEDERAL 13.954/2019), A PAR DA NÃO PREVALÊNCIA DO TEMA 1.177 DO STF AO CASO CONCRETO. INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de que a decisão colegiada ora revista padece de omissão e contradição, bem como se inclina contrariamente ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.177). Assevera ainda o embargante que “ficou clara violação constitucional neste processo quando não foi respeitada a ampla defesa e o contraditório”. Por fim, afirma que o acórdão ora revisto não analisou os precedentes do próprio TJDFT, invocados na petição inicial. II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão revisto que, a par de confirmar a decisão originária por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante. III. De plano, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa resultou devidamente analisada (e rejeitada) no item I da ementa ora revista: tem-se por esclarecidas as circunstâncias relevantes ao deslinde da controvérsia e ausente comprovação de grave prejuízo processual (Lei 9.099/1995, art. 13, § 1o). IV. Além disso, conforme consignado no item II “I” da ementa originária, o entendimento exarado pelo STF (Tema 1.177) menciona tão somente os Estados, sem qualquer referência ao Distrito Federal, exatamente em razão de sua especificidade. Ressalta-se que, conforme o artigo 21, XIV da Constituição Federal, é competência da União organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio (Redação dada pela Emenda Constitucional no 104, de 2019): não prevalência do tema 1.177 do STF ao caso concreto (item” II” alínea “ L” da ementa originária). V. E, no que concerne à análise dos julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a decisão colegiada ora revista elencou inúmeros precedentes das Turmas Cíveis e Recursais na mesma linha de raciocínio desta 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT – item II, alineas “J” e “K” da ementa ora revista. VI. Efetivamente, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). VII. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. VIII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. IX. Ausente a comprovação de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/1995, artigo 48 c/c Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II). X. Improvidos os embargos declaratórios. O recorrente aponta ofensa ao artigo 24, XXII e §1o da Constituição Federal, a par da alegação de que a competência para legislar a respeito dos pensionistas militares do Distrito Federal é do respectivo ente federativo e que, portanto, os militares distritais não estão sujeitos à alteração da alíquota implementada pela Lei no 13.954/2019. Afirma que o entendimento fixado no Tema no 1.177 do STF é aplicável ao caso dos autos. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se que o acórdão, ora vergastado, apontou pela distinção da presente demanda e o Tema 1.177 da Suprema Corte, haja vista o entendimento fixado em sistemática de repercussão geral se referir apenas à competência legislativa dos Estados, não incluindo o Distrito Federal. Nessa acepção, a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo, a priori, a sua valoração pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater, o que encontra óbice no enunciado sumular no 280 do STF. Ademais, para modificar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, impõe-se a negativa de seguimento ao apelo extremo. Inadmito o recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da 3a Turma Recursal